Tribunal: TJDFT
Processo: 0722273-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. BEM DOADO POR ASCENDENTE A DESCENDENTE. ESCRITURA PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE LEGÍTIMA. COLAÇÃO. DISPENSA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA E INEQUÍVOCA DO DOADOR. INTELIGÊNCIA DO ART. 2.002 DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 544 do Código Civil prevê que a doação de ascendente para descendente configura hipótese de adiantamento da legítima.
2. A dispensa do dever de colação depende de expressa e formal manifestação do doador, com a determinação de que a doação ou ato de liberalidade deve recair sobre a parcela disponível de seu patrimônio. Inteligência do art. 2.005. do Código Civil.
3. Não havendo dispensa da colação na escritura que formalizou a doação feita por ascendente à descendente, correta a r. decisão agravada que determinou que os bens devem ser levados à colação, nos termos do que prescreve o art. 2.002 do Código Civil.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.